Tribunal: TJMT
Processo: 0005015-78.2016.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005015-78.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (EMBARGADO), VINICIUS BASSO DE OLIVEIRA - CPF: 029.170.941-92 (ADVOGADO), ARROZEIRA JACIARA LTDA - ME - CNPJ: 86.994.712/0001-99 (REPRESENTANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ SCHINOCA - CPF: 198.471.738-34 (REPRESENTANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – SANADA - EFEITOS MODIFICATIVOS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – IMPERTINÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS MAJORADOS DECOTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (EDcl no REsp 599.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 22/08/2005, p. 261).

2 - Em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ARROZEIRA JACIARA LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo interno na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” sob n. 0005015-78.2016.8.11.0010, que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 28991459 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para alterar a data do início da incidência da correção monetária para a data do ajuizamento da ação de arbitramento, mantendo irretocável o restante da decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 31492953 que existe obscuridade e contradição do ponto da fundamentação que se manteve no plano do não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade na ementa; que sendo conhecido e parcialmente provido o recurso o tema do não conhecimento ficou superado, restando ao enfrentamento na seara dos embargos de declaração a questão da majoração dos honorários da sucumbência omitida no acórdão, notadamente em se considerando que o recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido, entretanto, se omitiu sobre a matéria suscitada, por fim requer a Vossa Excelência seja acolhido os Embargos de Declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado, e, de consequência, dando provimento ao agravo de interno para afastar a indevida majoração dos honorários da sucumbência imputada na decisão monocrática, com os corolários em direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Na hipótese em comento, verifica-se que de fato houve contradição passível de correção.

Senão:

A sentença colacionada sob o ID. Num. 3819321 condenou o ora embargante em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado em 1ª instância.

A parte ora embargante interpôs recurso de apelação sob o ID. Num. 3819323, todavia, o recurso não foi conhecido por ausência de dialeticidade através de uma decisão monocrática desta relatoria conforme ID. Num. 7931918.

Após a supracitada decisão, houve a interposição de embargos de declaração pela parte ora embargada, que teve sua decisão juntada sob o ID. Num. 8881185 que lhe deu provimento para majorar os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Após a interposição do agravo interno da parte ora embargante, o colegiado decidiu por unanimidade, prover parcialmente o recurso para alterar a data do início da incidência da correção monetária para a data do ajuizamento desta ação de arbitramento, mantendo irretocável o restante da decisão atacada, uma vez que de fato houve o questionamento da data fixada pelo juízo aquo em sede de apelação, motivo pelo qual o recurso foi conhecido e parcialmente provido.

Neste espeque, a parte embargante vem suscitar que diante do conhecimento do recurso de apelação e seu parcial provimento, devem os honorários advocatícios outrora majorados serem decotados.

Em caso, houve provimento parcial do recurso de apelação em sede de agravo interno, que modificou a incidência de juros, o que impede a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados.

Somente cabem honorários recursais quando obedecidos os seguintes requisitos exarados pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem acerca da condição da parte recorrente de arcar com as despesas do processo, tal como postulado nas razões do recurso especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ. 2. Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1544387 SP (2019/0209239-0), Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 04/11/2019)

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO PRESENTE. CORREÇÃO DO ERRO PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. - É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. - Na hipótese dos autos, o erro de fato traduz-se na falsa percepção sobre a data de início das férias forenses e sobre o término do prazo para a oposição da exceção de incompetência. - Há de ser reformado acórdão que entendeu ser tempestiva a exceção de incompetência em virtude de erro de fato sobre o prazo da mesma. - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. - (EDcl no REsp 599.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 22/08/2005, p. 261)”

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de embargos de declaração, e DOU-LHE PROVIMENTO com efeitos infringentes para sanar a contradição e:

- Decotar a majoração dada em sede de acórdão, uma vez que o provimento do recurso foi parcial na parte mínima, motivo pelo qual descabe o acréscimo dado, permanecendo os 10% arbitrados em 1ª instância.

- Corrigir a ementa do agravo interno para constar da seguinte maneira:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRESENÇA DE DIALETICIDADE NA APELAÇÃO - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE - MODIFICAÇÃO DA FLUÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Inexistindo previsão contratual expressa, determina a Lei n. 6.899, de 08 de abril de 1981 que a correção monetária far-se-á a partir do ajuizamento da ação.

2 - Recurso conhecido provido parcialmente.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020